Tribunal: TJDFT
Processo: 0751248-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0706125-65.2023.8.07.0001 Classe judicial: IncSus - Incidente de Suspeição Requerentes: Alexandre Strohmeyer Gomes Strohmeyer &amp; Strohmeyer Advogados Associados S/S Requerido: Juíza Thais Araujo Correia D e c i s ã o Trata-se de exceção de suspeição suscitada por Alexandre Strohmeyer Gomes e Strohmeyer &amp; Strohmeyer Advogados Associados S/S contra a Meritíssima Juíza de Direito Thais Araujo Correia, titular da 17a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0729622-11.2023.8.07.0001. Inicialmente Maria Inez de Godoy Castro ajuizou ação submetida ao procedimento comum, contra os excipientes, com o intuito de obter a respectiva condenação ao pagamento do valor de R$ 350.214,40 (trezentos e cinquenta mil duzentos e quatorze reais e quarenta centavos), além de compensação do alegado dano extrapatrimonial. Sobreveio a decisão interlocutória referida no Id. 66820153, fl. 890, por meio da qual o Juízo singular determinou a redesignação de audiência de instrução e julgamento para o dia 29 de novembro de 2024, em razão do quadro de saúde apresentado pelo primeiro excipiente, que atua em causa própria, na data da audiência anteriormente fixada (CID I10 - Crise de Hipertensão Essencial Primária). Na oportunidade o Juízo de origem, a despeito da aludida ordem, constatou a pretensa ocorrência de irregularidades no atestado médico apresentado, como o sobrenome e a especialidade médica do agente de saúde que teria lançado sua assinatura no mencionado documento. Assim, determinou a expedição de ofício ao indicado profissional médico para que fosse juntado aos aludidos autos o relatório completo a respeito do estado de saúde mencionado. Em decorrência dos eventos acima narrados foi suscitada a presente exceção de suspeição (Id. 66820153, fls. 907-919). Como fundamento, alegam os excipientes que o comportamento da Magistrada no curso dos aludidos autos evidencia favorecimento indevido, na solução da causa, em benefício da autora, violando o seu dever de imparcialidade na condução da marcha processual. Afirmam que somente no dia 29 de novembro de 2024, data designada para ocorrer a aludida audiência, o primeiro excipiente tomou conhecimento do ato decisório acima relatado, tendo retornado de viagem. Alegam a ocorrência de cerceamento de defesa no presente caso, pois a redesignação da audiência de instrução e julgamento ocorreu em período inferior a 15 (quinze) dias úteis. Por essa razão requerem o reconhecimento da afirmada suspeição e a subsequente remessa dos autos do processo principal para o respectivo substituto legal. Em caráter sucessivo, postulam que a aludida exceção formal seja submetida à deliberação deste Egrégio Tribunal de Justiça, com a atribuição de efeito suspensivo. A Meritíssia Juíza excepta declarou que não está caracterizada a suspeição alegada. Em suas razões (Id. 219230540) destacou que não pode ser considerada suspeita, pois observou a ococrrência de incongruências no documento médico apresentado pelo primeiro excipiente. Esclareceu que a decisão interlocutória aludida foi proferida de modo célere, pois a Ilustre Magistrada estava à disposição das partes para a concretização da audiência. Por fim, determinou a suspensão do curso do processo originário, bem como a remessa dos autos da presente exceção dilatória a este Egrégio Tribunal de Justiça. Em seguida vieram os autos conclusos a este Relator. É a breve exposição. Decido. A imparcialidade é um dos atributos essenciais a serem observados diante da aplicação do princípio do Juiz natural. Trata-se, ademais, de garantia a ser tutelada em favor de todos, nos moldes da regra prevista no art. 5°, incisos XXXVII e LIII, da Constituição Federal. O exercício da função jurisdicional pressupõe também a devida reverência às regras gerais de competência fixadas em nosso sistema normativo. Com efeito, o direito fundamental de ter o processo conduzido por Juiz competente e imparcial é prerrogativa embasada em medida crucial de promoção e preservação não só do devido processo legal (art. 5o, inc. LIV, da Constituição Federal) mas, sobretudo, da manutenção do próprio Estado Democrático de Direito (art. 1o, caput, da Constituição Federal). A legislação processual civil prevê como instrumento próprio para a aplicação das regras impessoais de distribuição dos processos judiciais e da própria normatividade dos referidos direitos fundamentais, inclusive, a possibilidade, em tese, de que seja suscitada exceção de suspeição, nos moldes da regra estabelecida no art. 145 do Código de Processo Civil. As exceções formais dilatórias, aliás, consistem em modalidade de defesa e, como se sabe, consubstanciam meio de resposta atribuído à parte em uma relação jurídica processual. A esse respeito convém atentar à seguinte lição de Moacyr Amaral Santos[1]: “Num sentido restrito, ou técnico, por exceção se entende a defesa de mérito indireta consistente na alegação de fatos geradores do direito de impedir os efeitos da ação, sem negar o fato jurídico constitutivo da pretensão do autor. A essa modalidade de defesa dá-se o nome de exceção substancial, ou exceptio stricti juris, que consiste na alegação de fatos que, por si mesmos, não excluem a ação, mas conferem ao réu o poder de anular-lhes os efeitos (...). Processuais seriam as defesas contra o processo, visando a trancá-lo, ou dilatá-lo; substanciais seriam apenas as exceções materiais no sentido restrito (exceptio stricti iuris). Entretanto, o Código, tomando o particular pelo geral, confere a denominação específica de exceções às defesas contra o processo, pelas quais se alegam a incompetência, o impedimento, ou a suspeição do juiz (...). Todas as demais defesas, sejam contra o processo ou contra o mérito, são abrangidas pela contestação.” (Ressalvam-se os grifos) Assim, as exceções judiciais devem ser tecnicamente tratadas como respostas defensivas em uma relação jurídica processual. Feita a abordagem propedêutica acima a respeito da natureza jurídica da suspeição e de seu meio de articulação pela parte interessada, é necessário agora ressaltar que os motivos que podem, em tese, justificar a hipotética parcialidade do Juiz devem ser interpretados de modo estrito, de acordo com as hipóteses fixadas taxativamente nas normas jurídicas aplicáveis. Caso contrário o exercício desse meio indireto de defesa poderia se voltar contra a própria normatividade do princípio do Juiz natural. O procedimento próprio que rege o incidente de suspeição determina que ao receber os autos respectivos o Relator designado deve decidir a respeito da atribuição, ou não, de efeito suspensivo ao andamento do processo de origem, nos termos da regra prevista no art. 146, § 2o, do CPC. No presente caso os fatos assinalados como causa da alegada suspeição da Magistrada excepta consistiram na expedição de ofício ao agente de saúde que lançou assinatura no atestado médico apresentado pela parte, bem como na redesignação da audiência de instrução e julgamento para 8 (oito) dias úteis seguintes à data anteriormente fixada. A propósito, os excipientes fundamentam a alegada parcialidade na hipótese prevista no art. 145, inc. IV, do CPC, que assim dispõe: “Art. 145. Há suspeição do juiz: (omissis) IV - interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes;” De acordo com o enunciado normativo mencionado verifica-se que a caracterização da aludida hipótese exige a efetiva demonstração incontroversa da existência de interesse no julgamento do pedido contra as pretensões exercidas pelos excipientes. Em verdade, a situação descrita pelos excipientes revela notório descontentamento com a diligência empregada e devidamente fundamentada pela Magistrada no curso da marcha processual de origem. No entanto, a eventual discordância em relação à expedição de ofício ao profissional de saúde referido, que teria elaborado o atestado médico (art. 6o, § 2o, da Lei no 605/1949), não é logicamente abrangida pela hipótese de suspeição em destaque, pois não se afigura suficiente para evidenciar a alegada existência de favorecimento em benefício da autora. A singela erronia no sobrenome do aludido agente de saúde sucitou a ocorrência de suspeita, pelo Juízo singular, a respeito da veracidade do teor indicado no instrumento de atestado médico, que, aliás, pode ser regularmente solucionada por meio da respectiva expedição de ofício, como aconteceu. A propósito, atente-se à ausência de outro dado essencial à elaboração do atestado médico, no instrumento fornecido pelo excipiente, nos termos da regra prevista no art. 2o, § 1o, da Resolução no 2.381/2024, editada pelo Conselho Federal de Medicina, como a indicação de CPF do paciente (Id. 66820153, fl. 887). Assim, a esperada resposta por parte do profissional de saúde, ao ofício aludido, afastará qualquer dúvida remanescente a respeito da autenticidade do instrumento ora questionado. De igual modo, em relação à redesignação da audiência de instrução e julgamento o Código de Processo Civil, em seu art. 363, não indica prazo específico para sua ocorrência. Por essa razão, a fixação de nova data para a aludida solenidade deve basear-se nos princípios do impulso oficial (art. 2o do CPC) e da duração razoável do processo (art. 4o do CPC), além da devida atenção às peculiaridades da causa, ao número de testemunhas arroladas e à disponibilidade dos serviços inerentes ao sistema de Justiça. No caso ora em exame o dia 29 de novembro de 2024, ou seja, após 8 (oito) dias úteis da data anteriormente designada, mostrou-se condizente com os aludidos vetores normativos e com o período de convalescimento do excipiente, nos termos da regra estabelecida no art. 139, inc. II, do CPC. É preciso destacar também que as respectivas testemunhas deverão ser intimadas, em regra, por cada parte, ou, de modo excepcional, pelo Juízo singular, de acordo com a regra prevista no art. 455, §§ 1o e 4o, do CPC. Feitas essas considerações, a mera discordância a respeito da iniciativa perpetrada pelo Juízo singular ao determinar o impulso oficial promovido nos autos de origem não se afigura suficiente para o pretendido reconhecimento da hipótese de favorecimento em benefício da autora. A esse respeito, examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. MAGISTRADO. ALEGAÇÃO DE PARCIALIDADE NA CONDUÇÃO DO PROCESSO NÃO DEMONSTRADA. IMPROCEDÊNCIA. 1. Não demonstrada pelo excipiente a parcialidade do magistrado na condução do processo, a improcedência da exceção de suspeição é medida que se impõe. 2. Exceção de suspeição rejeitada. (Acórdão no 1854347, 0753782-06.2023.8.07.0000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 6/5/2024) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. SUSPEIÇÃO. INCIDENTE MANIFESTAMENTE INFUNDADO. PROCRASTINAÇÃO. REEDIÇÃO DE MATÉRIAS JÁ APRECIADAS. 1. Ausentes traços de parcialidade do magistrado na condução do processo, mas apenas a tecnicidade exigida para a apreciação dos pedidos, a improcedência do pedido formulado em incidente de suspeição é medida impositiva. 2. A aplicação dos normativos regentes da espécie, dando fiel cumprimento à legislação, não se traduz em motivo para afastar a atuação do juiz e, afinal, reverter o princípio do juiz natural. 3. Eventual desacerto ou inconformismo quanto aos termos da decisão deverá ser combatido pelos meios previstos na lei, não se justificando a apresentação de incidente de suspeição. 4. O incidente de suspeição não tem o escopo de propiciar a rediscussão de matérias já apreciadas pelo Poder Judiciário, inclusive sobre as quais houve trânsito em julgado. 5. Incidente de suspeição julgado improcedente.” (Acórdão no 1320094, 0738053-42.2020.8.07.0000, Relator: MÁRIO-ZAM BELMIRO, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 22/2/2021) (Ressalvam-se os grifos) Além de não satisfazer os critérios jurídicos de aplicação da aludida hipótese de parcialidade, a argumentação articulada pelo nobre excipiente revela-se destituída de lastro probatório mínimo para justificar a alegada situação de suspeição. A propósito, deve-se atentar ainda à seguinte ementa promanada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO AMBIENTAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 458 E 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. INOCORRÊNCIA. CONTROVÉRSIA JURÍDICO-PROCESSUAL. MANIFESTAÇÃO POSTERIOR E "IN ABSTRATO" EM JORNAL. SUSPEIÇÃO DE PARCIALIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. OFENSA AOS ARTS. 131 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973 E 40 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REMESSA DE CÓPIA DOS AUTOS AO "PARQUET" E À ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL PARA APURAÇÃO DE INFRAÇÃO. AUSÊNCIA DE ATO ILEGAL OU ABUSIVO. DECISÃO FUNDAMENTADA. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 1973. II - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa aplicável à hipótese. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. III - Medida extrema que é, a suspeição de parcialidade do juiz configura-se apenas nos casos em que presentes provas irrefutáveis de indicação de julgamento em favor de uma das partes, sendo insuficientes meras conjecturas para a sua declaração. IV - Constituindo medida de exceção, o rol das hipóteses de seu cabimento deve ser considerado na exata medida, ensejando a sua declaração apenas quando configurado o interesse direto do juiz na causa. IV - A manifestação pública e "in abstrato" sobre as teses jurídicas insertas nos feitos em que atuou não enseja a declaração de suspeição de parcialidade do magistrado. V - Não ofende os arts. 131 do Código de Processo Civil de 1973 e 40 do Código de Processo Penal a decisão, devidamente fundamentada, que determina a extração de cópias dos autos para remessa ao Ministério Público e à Ordem dos Advogados do Brasil a fim de apurar o cometimento de infrações. VI - Recurso Especial a que se nega provimento.” (REsp no 1685373-PA, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, 1a Turma, data de julgamento: 14/8/2018) (Ressalvam-se os grifos) De fato, não há nos autos provas de que a excepta tenha atuado de modo parcial, tampouco de que tenha, em desfavor do primeiro excipiente, o intento de influenciar a correta condução do processo. Ao remeter o incidente para este Egrégio Tribunal de Justiça, o Juízo singular determinou a suspensão do curso do processo por força da regra prevista no art. 313, inc. III, do CPC. No entanto, a imediata retomada da prática dos atos processuais em relação ao processo em questão não se afigura temerária, ficando evidenciada, portanto, a ausência de verossimilhança das alegações articuladas pelos excipientes. Feitas essas considerações, recebo o incidente ora em exame sem efeito suspensivo e determino a imediata retomada do curso regular do processo principal. Cientifique-se a Juíza excepta com urgência. Após, retornem os autos conclusos para que a questão seja submetida à deliberação do Egrégio Colegiado. Publique-se. Brasília-DF, 8 de dezembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] SANTOS, Moacyr Amaral. Primeiras Linhas de Direito Processual Civil. 3 ed. São Paulo: Saraiva, 1977, p. 165.